Tribunal: TJMT
Processo: 1003803-88.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003803-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 05.483.882/0001-07 (AGRAVANTE), MULTI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (AGRAVADO), JULIO TARDIN - CPF: 103.112.701-15 (PROCURADOR), JULIO TARDIN - CPF: 103.112.701-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003803-88.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO(S):

MULTI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSORIA – ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA E INTERCORRENTE – DEMORA NA CITAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA DESÍDIA DO EXEQUENTE – INOCORRÊNCIA –

SÚMULA N.º 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que a execução foi ajuizada em 27/09/2016 e o vencimento dos títulos executivos se deram em 24/12/2015, ou seja, dentro do prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição da pretensão executória.

Não há que se falar, inclusive, em prescrição
intercorrente, porque ao se atentar para as providências descritas acima, é possível perceber que o exequente/agravado sempre se manteve diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços a fim de garantir a execução.

Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA
contra a decisão proferida na
Execução por Título Extrajudicial
0036519-09.2016.8.11.0041 - Cód: 1161380
, ajuizada por
MULTI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS,
que rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória ou prescrição intercorrente acarretando a extinção do feito (ID. 108698838 dos autos principais).

Em síntese, a agravante reitera os pedidos de reconhecimento da prescrição da pretensão executória e/ou prescrição intercorrente sob o fundamento de que, em se tratando de dívida fundada em título executivo (nota promissória), na forma do art. 784, I, do CPC/15,

o prazo prescricional para execução de tal crédito é de 03 anos a contar da data do vencimento do título.

Assim, requer seja provido o presente recurso, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão executória, ocorrida entre 24/12/2015 (vencimento da promissória) e 12/12/2019 (data da citação da EBC – agravada), posto que inaplicável a interrupção prevista no artigo 240 do CPC, com consequente extinção do feito, na forma do art. 921, §5° do CPC.

Requer seja acolhido também, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição intercorrente, ocorrida entre 22/03/2017, primeira tentativa infrutífera de citação, na forma do 921, §4°, do CPC/15, com a redação dada pela nova Lei 14.195, de 2021, e a data atual, haja vista a ausência de citação válida do executado José Irineu Fiacadori, com consequente extinção do feito em relação a este último.

Ausente qualquer pedido de liminar ou antecipação da tutela recursal – ID. 160067670.

Contraminuta – ID. 164947178, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos,
MULTI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS
ajuizou
Execução por Título Extrajudicial
em face de
EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA,
visando o percebimento de crédito fundado em 2 Notas Promissórias, com vencimento em 24/12/2015, no valor de R$ 228.923,48 e R$ 40.398,26.

A execução de título extrajudicial foi proposta em 27/09/2016.

Havendo a citação da executada e de seu representante José Irineu Fiacadori, estes arguiram a prescrição (ID.159635189 - Pág. 148).

Sobreveio a decisão agravada que que rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória ou prescrição intercorrente (ID. 108698838 dos autos principais).

Pois bem.

Segundo dispõe o novo código de processo civil (Lei nº 13.105/15) no inciso I do seu artigo 784, a nota promissória constitui título executivo extrajudicial, que uma vez não adimplido na data aprazada, pode ser utilizado em ação judicial (execução de título extrajudicial) para fins de cobrança do valor indicado na cártula.

De acordo com o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66) o credor da nota promissória possui o
prazo de 3 anos, a contar da data de vencimento,
para promover a ação de execução de título extrajudicial contra o devedor do título.

Nesse sentido, a prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Neste sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

Já a prescrição intercorrente, de acordo com o autor, Washington de Barros Monteiro:
“A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais.”

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

A legislação prevê como causa interruptiva da prescrição o “
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
(artigo 202, I, do Código Civil).

Por sua vez, a legislação processual assim dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. (...)”

Da análise dos autos, verifica-se que a execução foi ajuizada em 27/09/2016, e o vencimento dos títulos executivos se deram em 24/12/2015, ou seja, dentro do prazo prescricional, não havendo que se falar em
prescrição da pretensão executória
.

Não há que se falar, inclusive,
em prescrição
intercorrente,
porque ao se atentar para as providências descritas acima, é possível perceber que o exequente/agravado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS – MULTI INFRA
sempre se manteve diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços a fim de garantir a execução.

Prova disso, são as inúmeras diligências requeridas pelos exequentes e realizadas pelos Oficiais de Justiça (ID 43012598 - páginas 15, 16, 19, 20, 45; ID 43012599 – páginas 3, 32, 35, 52; ID 45412844), bem como a solicitação de busca nos sistemas informatizados disponibilizados ao Judiciário, a fim de consultar eventuais novos endereços do executado.

Por outro lado, em 12/12/2019, após diversas diligências, a empresa executada foi citada, no entanto, o sr. José Irineu continuou se ocultando para receber a citação.

No dia 12/07/2022, o sr. José Irineu foi citado, de acordo com a certidão de ID 90462243.

Houve a paralização processual para digitalização dos autos.

Portanto, além de devidamente citados os agravantes, verifica-se o esforço empreendido pelo Fundo de Investimento agravado a fim de que a execução fosse efetivada, de tal sorte que a ocultação do devedor

não pode a ela ser atribuída, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Neste ponto, relevante trazer o Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da extinção da ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUTIVA. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. 1. O descumprimento do § 2º do art. 240 do CPC não tem como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), mas sim o impedimento da retroação do efeito interruptivo da prescrição. 2. O itinérario processual revela que foram realizadas diversas diligências na tentativa de citação do réu, destacando, que nenhuma atinguiu a finalidade pretendida. Tendo em vista a ausência de citação do réu e não localização do bem, o autor requisitou a citação por edital. 3. A extinção prematura do processo, sem resolução de mérito, viola o direito de ação da parte, razão pela qual a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.”

(TJDF - Acórdão 1321580, 07062275420188070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, quando exauridas, sem êxito, todas as diligências necessárias para localização das partes. Precedentes. Preliminar de nulidade da citação por edital afastada. 2. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 240 do CPC. 3. Entretanto, se a demora na citação se der por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, considera-se interrompido o prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. In casu, proposta a Ação Monitória dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescrição do direito da autora. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”

(TJDF - Acórdão 1311434, 00191885820158070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021.)

Ademais, de se destacar que em tais casos, ou seja, em havendo a citação de um dos devedores e não se evidenciando a inércia do credor na condução do feito constritivo, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização devedor e de seus bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Desta feita, não há falar-se em reforma da decisão singular.

Diante do exposto,
nego

provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023